Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709247-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE MARY OTAVIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado, tendo em vista que realizado dentro do prazo regimental. Determino a retirada do feito da pauta virtual e posterior inclusão em pauta telepresencial. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora